Tribunal: TJDFT
Processo: 0752938-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752938-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE LIMA E SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA DE LIMA E SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Tutela Antecipada, Indenização por Danos Morais e Restituição em Dobro, ajuizada em face do BRB – Banco de Brasília S.A (processo no 0754201-52.2025.8.07.0001). Eis a decisão agravada (ID 256373767): “Cuida-se de Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Pedido de Tutela Antecipada, Indenização por Danos Morais e Restituição em Dobro, proposta por Juliana de Lima e Silva contra BRB – Banco de Brasília S.A, distribuída inicialmente perante a 12a Vara Cível de Brasília, atribuindo-se à causa o valor de R$ 355.000,00. A Autora alegou ter firmado com o Réu um contrato de financiamento imobiliário no valor de R$ 355.000,00, a ser pago em 420 parcelas mensais, sob o Sistema de Amortização Constante (SAC), com prestação inicial fixada em R$ 1.959,59. Sustentou diversas irregularidades contratuais, destacando a ocorrência de amortização negativa, que resultou no aumento do saldo devedor para R$ 424.344,88 em setembro de 2025, superior ao valor originalmente financiado. Alegou também a prática de venda casada pela imposição de seguros (seguro cobrado fora do contrato), a ausência de transparência quanto ao Custo Efetivo Total (CET), e a alteração unilateral da data de vencimento das parcelas (de dia 14 para dia 25 após 25/02/2023), o que configuraria onerosidade excessiva. A Petição Inicial (ID 252910079, 09/10/2025) foi instruída com documentos pessoais, comprovante de renda (holerite de julho 2025, ID 252912467), comprovantes de despesas, e solicitou os benefícios da Justiça Gratuita. Após a distribuição, a 12a Vara Cível de Brasília proferiu decisão (Decisão, ID 253169294, 12/10/2025), determinando a emenda da inicial para a juntada de documentos indispensáveis (cópia integral do contrato e evolução do débito), a regularização da representação processual mediante procuração assinada, e a justificativa da competência territorial, uma vez que a Autora residia no Guará/DF. Em cumprimento, a Autora apresentou Emenda à Inicial (ID 253857224, 17/10/2025), juntando nova Procuração assinada (ID 253858509), a Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto de Alienação Fiduciária (ID 253858515) e a planilha de evolução do contrato (ID 253858512), e reconhecendo a incompetência territorial da Circunscrição de Brasília, requerendo a redistribuição dos autos para a Vara Cível do Guará/DF. A decisão interlocutória subsequente (ID 254029039, 20/10/2025) acolheu o requerimento da Autora e declinou da competência, determinando a redistribuição ao Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Guará/DF. Recebidos os autos no Juízo competente, foi exarada nova decisão (Decisão, ID 254413005, 22/10/2025), que intimou a Autora para comprovar o pagamento das custas iniciais, observando o valor da causa, sob pena de inépcia. Em resposta, a Autora apresentou uma segunda Emenda à Petição Inicial (ID 255459496, 31/10/2025), na qual reiterou o pedido de Justiça Gratuita, citando a alta despesa mensal (R$ 9.642,97) em face da renda líquida (R$ 8.748,50). Juntou Parecer Técnico Contábil (ID 255459508), o qual apurou que o saldo devedor estaria em R$ 317.809,88 sem a aplicação da TR, identificando uma diferença de R$ 106.535,00 pagos a maior. Com base neste cálculo unilateral, solicitou a Tutela Antecipada para autorizar o depósito judicial das parcelas no valor de R$ 1.959,59, com efeito liberatório integral. Este Juízo, por meio da Decisão ID 255657677 (04/11/2025), observando que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e que há indícios da capacidade da parte em razão da qualificação e narrativa dos fatos, determinou a juntada, em 15 dias, de comprovantes de renda e despesas (faturas de cartão de crédito, contracheque e extratos bancários) dos últimos dois meses, bem como a última Declaração de Imposto de Renda, para análise do pedido de gratuidade. A Autora, então, apresentou terceira Emenda à Inicial (ID 256213634, 07/11/2025), acostando a Declaração de Imposto de Renda (IRPF 2025, Ano-Calendário 2024), extratos bancários (ID 256217153 e 256217154), e um extrato do SCR (ID 256213639), reiterando o estado de superendividamento e o pedido de gratuidade. É o breve relatório processual. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O cerne da presente análise, neste momento processual, reside na apreciação dos requisitos para a concessão da Gratuidade de Justiça e para o deferimento da Tutela Antecipada, que almeja o depósito das parcelas em valor inferior ao contratado. I. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DA CAPACIDADE FINANCEIRA O benefício da gratuidade de justiça é assegurado pela Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e pelo Código de Processo Civil (art. 98), cabendo ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa, permitindo ao magistrado indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, nos termos do § 2o do mesmo artigo. No caso em tela, após a determinação de emenda, a Autora juntou documentos que permitem uma análise mais profunda de sua situação financeira. A Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), Exercício 2025, Ano-Calendário 2024 (ID 252912478), demonstra que a Autora auferiu rendimentos tributáveis de pessoa jurídica (STURZENEGGER E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 07.944.223/0001-56) no montante total de R$ 176.395,64. Tal valor, ao ser dividido por doze meses, indica uma renda bruta que supera significativamente o padrão de hipossuficiência. Embora o holerite de Julho de 2025 (ID 252912467) indique um valor líquido de R$ 5.424,24, os extratos bancários de setembro e outubro de 2025 (IDs 256217153 e 256217154) demonstram créditos salariais ainda mais elevados: R$ 15.954,28 em 25/09 e R$ 9.420,97 em 24/10. Estes valores líquidos, depositados em conta corrente, estabelecem uma capacidade financeira robusta. É notória a alegação da Autora de que suas despesas fixas mensais, somando R$ 9.642,97, consomem a totalidade de sua renda. Contudo, os extratos bancários revelam um fluxo de caixa intenso e a realização de diversos pagamentos e transferências imediatas, o que descaracteriza a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, que representam um custo único e antecipado. Especificamente, em 24/10, após o crédito de R$ 9.420,97, a Autora realizou, no mesmo dia ou em dias próximos, múltiplas e substanciais operações via PIX e débito, incluindo transferências de R$ 3.400,00, R$ 1.800,00 (GESNER MELO DE CASTR), R$ 1.200,00, R$ 550,00, além de outros pagamentos, resultando em um saldo final de apenas R$ 0,33. Observa-se a mesma dinâmica no crédito de R$ 15.954,28 em 25/09, seguido por inúmeros débitos e PIX, incluindo R$ 3.500,00. A intensa movimentação financeira, com a rápida liquidez e transferência de valores substanciais imediatamente após o recebimento dos proventos, demonstra que a parte dispõe de recursos significativos. A demonstração de superendividamento (que inclui dívidas vencidas na CAIXA e Cartão de Crédito de R$ 12.269,01, conforme SCR ID 256213639), embora configure uma situação de vulnerabilidade econômica perante o crédito, não se confunde com a impossibilidade de custear as despesas processuais. A finalidade do benefício da justiça gratuita é o acesso à jurisdição, e não a imunidade total e irrestrita a todos os custos da vida civil, quando demonstrada a capacidade de movimentar grandes somas de dinheiro. A jurisprudência citada (TJDFT 07192304920228070000 1629376, Relator Fátima Rafael) aplica-se ao superendividamento que compromete a maior parte da renda mensal, o que é mitigado no presente caso pelo alto valor de renda líquida e sua distribuição imediata em transferências para terceiros, o que indica capacidade de gerenciamento e movimentação de capital. A renda líquida e o fluxo de caixa demonstrados nos autos, especialmente o crédito de R$ 9.420,97 em outubro de 2025, evidenciam que a Autora possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais, cujo valor se torna proporcional à vultosa renda auferida, sem comprometer seu sustento, afastando a presunção de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2o). Portanto, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira,Segunda Turma, DJe 27.2.2013; AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; AgRg no AREsp279.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe14.5.2013. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever de o magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, “especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte autora de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. Os documentos juntados não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. É importante ressaltar que o silêncio ou inércia da parte autora autoriza, em seu desfavor, a presunção de que não faz jus à obtenção do almejado benefício, configurando, assim, prova válida e eficaz em virtude de ocorrência da preclusão. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4.a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2021, publicado no DJe: 29.9.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2020, publicado no DJe: 25.9.2020). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018). Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Indefiro também, desde já, qualquer pedido de parcelamento ou pagamento ao final, porque os documentos juntados provam que a parte tem condições de pagar as custas desde já e o Código de Processo Civil, no art. 82, determina que o pagamento deve ser adiantado. Intime-se para recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial.” Inconformada, a parte autora interpõe o presente agravo, alegando que a decisão deixou de avaliar o contexto financeiro integral, especialmente o comprometimento da renda com despesas essenciais e dívidas previamente contraídas. Defende que os créditos isolados verificados nos extratos bancários não representam disponibilidade financeira, mas apenas fluxo de entrada imediatamente consumido por obrigações necessárias. Argumenta que, considerada a soma de despesas mensais — como escola do filho, tratamento ortodôntico, condomínio, financiamento habitacional, energia, mercado, combustível — a renda se revela insuficiente, configurando típica situação de superendividamento. A agravante sustenta, ainda, que parte dos valores destacados pelo Juízo refere-se a pagamentos extraordinários ou destinados a terceiros, como “R$ 3.500,00 para cobertura de cheque especial”, “R$ 1.800,00 destinados ao genitor de seu filho para quitação de despesas escolares” e outros compromissos bancários e consignados. Afirma que tais repasses não constituem renda disponível para custear despesas processuais. Aduz que a negativa de gratuidade compromete seu direito fundamental de acesso à Justiça, previsto no art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, pois a obrigaria a escolher entre o processo e a própria subsistência. Afirma, ainda, que decisões anteriores deste Tribunal teriam reconhecido a existência de superendividamento em situações semelhantes envolvendo o mesmo réu. Requer, assim, a concessão de tutela recursal liminar para suspender a exigibilidade das custas iniciais, de modo a permitir o prosseguimento da ação sem impedimento financeiro, e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão combatida. Sem preparo, por se tratar de recurso interposto em face do indeferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos documentos colacionados pela própria agravante, denota-se do contracheque coligido no processo uma renda mensal bem acima da média nacional, consoante folha de pagamento de setembro de 2024. Além disso, foi constatado que a recorrente não possui nenhum dependente, conforme declaração de imposto de renda anexada nos autos. 3. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, verifica-se que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo. 4. Nesse sentido, ante a não apresentação de prova que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida na origem. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1957215, 0743007-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, com base na alegada hipossuficiência econômica do agravante. A questão central é saber se as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a situação de vulnerabilidade financeira necessária à concessão do benefício, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O entendimento adotado no âmbito deste Egrégio TJDFT é de que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para conceder a gratuidade de justiça, sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem efetivamente a condição de necessidade do recorrente. O agravante não comprovou a situação de vulnerabilidade econômica, nem apresentou documentos adicionais que corroborassem sua alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo. A manutenção do indeferimento do benefício é, portanto, medida adequada. IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, pois não foram apresentadas provas suficientes que demonstrem a hipossuficiência econômica do agravante. Tese: A parte que postula a gratuidade de justiça deve comprovar a sua necessidade, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza.” (Acórdão 1967450, 0735527-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO RELATIVO À MATÉRIA NÃO CONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade recursal, torna-se inviável o exame de pedido de efeito suspensivo relativo à matéria não conhecida. 2. Para que o benefício da gratuidade de justiça possa ser deferido à pessoa jurídica que a requerer, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula no 481 do STJ). 3. Os balanços patrimoniais revelam patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03, capital social de R$ 180.465.000,00 e patrimônio imobilizado de R$ 231.193.446,83, o que indica capacidade econômica para suportar as despesas processuais. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1967378, 0744023-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 3. Os documentos apresentados demonstram que a agravante aufere renda bruta em valor superior ao limite estabelecido na Res. 140/2015. Ademais, o endividamento espontâneo da parte não é, em regra, argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1957637, 0739763-58.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.) No caso dos autos, o juízo de origem indeferiu a gratuidade com base em análise detalhada da capacidade econômica da autora, destacando elementos objetivos extraídos da Declaração de Imposto de Renda e dos extratos bancários, os quais revelam créditos mensais de R$ 15.954,28 (setembro/2025) e R$ 9.420,97 (outubro/2025), além de intensa movimentação financeira com pagamentos de valores expressivos pouco após o recebimento dos proventos. Constata-se, desse modo, que a autora recebe renda superior a maior parte da população. O alegado superendividamento decorrente da tomada de empréstimos (mútuos) pelo recorrente, portanto, atos de liberalidade que refletem o seu modo de gerir a sua renda, não serve para, automaticamente, conferir direito à gratuidade de justiça. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. RENDA BRUTA SUPERIOR AO PARÂMETRO OBJETIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPLETA. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCONTOS VOLUNTÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESPESAS CONTRAÍDAS POR LIBERALIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PADRÃO DE CONSUMO REVELADO EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. VEÍCULO COM IPVA DE ALTO VALOR. SITUAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA VULNERABILIDADE ECONÔMICA. CUSTAS PROCESSUAIS QUE REPRESENTAM PERCENTUAL REDUZIDO DA RENDA BRUTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO AO SUSTENTO PRÓPRIO OU FAMILIAR. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judicial aos que comprovarem insuficiência de recursos.2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, existe presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC).3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão automática do benefício. O magistrado deve verificar se o requerente pode arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família.4. Para a concessão do benefício, a análise judicial não pode se limitar a parâmetros objetivos, mas deve considerar a efetiva possibilidade de a parte suportar as custas, honorários e encargos processuais, com o objetivo de preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.5. A ausência de extratos bancários, quando solicitados ou necessários à comprovação da situação financeira real do requerente, compromete a demonstração da alegada hipossuficiência, pois impede a verificação de outras fontes de renda além daquelas declaradas.6. A falta de documentação bancária completa impossibilita a análise de eventual comprometimento do mínimo existencial. Sem os documentos, torna-se inviável avaliar se existe efetivo comprometimento das condições mínimas de subsistência.7. Os descontos decorrentes de empréstimos consignados, por constituírem obrigações assumidas por liberalidade do próprio requerente, não devem ser considerados para fins de redução artificial da renda disponível na análise da capacidade financeira para concessão da gratuidade de justiça.8. O padrão de consumo revelado por faturas de cartão de crédito, propriedade de veículo com IPVA de alto valor e outras despesas não essenciais indicam capacidade econômica incompatível com a alegada insuficiência de recursos.9. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2017713, 0709299-17.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. O agravante alega que sua situação financeira justificaria a concessão do benefício, apresentando documentos que comprovariam sua hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da comprovação da hipossuficiência econômica do agravante para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando sua renda mensal e os compromissos financeiros alegados. III. Razões de decidir: O agravante, servidor do CNMP, apresentou documentos que demonstram renda superior a maior parte da população brasileira, mesmo após os descontos compulsórios e de saúde. Os empréstimos consignados não podem ser levados em consideração para aferir a renda líquida do recorrente, uma vez que foram despesas pactuadas por liberalidade deste. Assim, verifica-se que o agravante não é pessoa carecedora de recursos, motivo pelo qual merece ser mantida a decisão que indeferiu o benefício. IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1957708, 0708326-12.2023.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 29/01/2025.) Noutro giro, deflui-se que a agravante não apresenta comprovantes de despesas excepcionais, de modo que, em tese, nesta cognição sumária, dos elementos coligidos, tem-se que há aparentes indícios de capacidade financeira de recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Ademais, o recolhimento das custas iniciais constitui obrigação legal previamente informada e não se confunde com situação de cerceamento imediato, especialmente porque eventual reforma da decisão poderá acarretar a restituição integral das quantias, hipótese usual em processos dessa natureza. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se o Agravado para, querendo, responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator